Tribunal: STF
Processo: ARE 1484284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Verifico que o assunto versado no presente recurso extraordinário será objeto de apreciação no âmbito da ADC 81/DF e da ADI 7.187/DF. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ação direta em referência e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente